Tribunal: TJSP
Processo: 2167444-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO – Penhora de imóveis realizada em um único dia – Possibilidade de lavratura de termo único para documentar a constrição (CPC, art. 839) – Ausência de comprovação de prejuízo aos executados em razão da lavratura de um único termo de penhora – RECURSO NÃO PROVIDO.